Tribunal: TJSP
Processo: 2269803-91.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Execução Contratual
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

AÇÃO RESCISÓRIA – Suposta violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência – Questão jurídica

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

AÇÃO RESCISÓRIA – Suposta violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência – Questão jurídica controversa nos autos da ação originária – Erro de fato – Inocorrência – Provas apreciadas e valoradas conforme o entendimento do julgador – Petição inicial indeferida – Ação extinta sem resolução do mérito nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000108267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no 2269803-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são autores DIAGONAL
SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, EWALDO MUNIZ e RODRIGO GOMES FRACCARI, é réu
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FRANCISCO BIANCO, RICARDO FEITOSA, OSVALDO MAGALHÃES, PAULO
BARCELLOS GATTI E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 2 de 7
VOTO No 28270
AÇÃO RESCISÓRIA No 2269803-91.2019.8.26.0000
AUTOR(S): DIAGONAL SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA
EWALDO MUNIZ
RODRIGO GOMES FRACCARI
REQUERIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Suficiência da simples afirmação de
pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos Exegese dos
arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do
Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais e base dou-
trinária Benefício concedido.
AÇÃO RESCISÓRIA Suposta violação manifesta de norma jurídi-
ca Inocorrência Questão jurídica controversa nos autos da ação
originária Erro de fato Inocorrência Provas apreciadas e valo-
radas conforme o entendimento do julgador Petição inicial indefe-
rida Ação extinta sem resolução do mérito nos termos dos artigos
485, inciso I, e 330, inciso III do Código de Processo Civil.
Vistos.
Ação ajuizada por Diagonal Saneamento e Serviços Ltda, E-
waldo Muniz e Rodrigo Gomes Fraccari em face da Prefeitura de São José
do Rio Preto, com o objetivo de rescindir o v. acórdão proferido nos autos
da Apelação Cível no 0032864-37.2008.8.26.0576, da Colenda 4a Câmara
de Direito Público desta Corte.
Versava a ação originária sobre reparação de ressarcimento de
dano ao erário (petição inicial trasladada a fls 94/104). O acórdão rescin-
dendo (trasladado a fls 49/54), sob relatoria do Excelentíssimo Desembar-
gador Ricardo Feitosa, julgou-a procedente, com a consequente improce-
dência da reconvenção, que pedia a condenação da Administração Pública
ao ressarcimento de danos que os autores desta ação rescisória teriam so-
frido na execução do contrato administrativo.
Sustenta-se o cabimento desta ação rescisória por violação ao
artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, com os seguintes
argumentos essenciais: a) pedido de gratuidade judiciária; b) violação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 3 de 7
artigos 966, 489, 264, 283, 333, 396 do Código de Processo Civil; c) a
Prefeitura apresentou documentos essenciais à ação apenas depois da con-
testação; d) as provas dos danos foram equivocadamente valoradas; e) não
haviam sido preenchidos os requisitos para a desconsideração da persona-
lidade jurídica; f) cerceamento de defesa (fls 1/41).
Vieram documentos (fls 50/227).
Autos remetidos ao Colendo 2o Grupo de Câmaras de Direito
Público.
É o relatório.
1- Concedo aos autores os benefícios da gratuidade judiciária.
Graça processual que já lhes havia sido dada nos autos da ação
original, processo no 0032864-37.2008.8.26.0576 que tramitou perante a 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto.
No mais, a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossu-
ficientes constitui direito individual, público e subjetivo inscrito no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição da República. Norma hoje regulamen-
tada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
A regra processual vigente assegura os benefícios da gratui-
dade judiciária a todo brasileiro ou estrangeiro, pessoa natural ou jurídica,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios. Mas, por igual, prevê meios para contestação
desse requerimento e tampouco isenta a responsabilidade pela sucumbência
ou a litigância de má-fé.
Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, disserta so-
bre a insuficiência de recursos: Faz jus ao benefício da gratuidade aquela
pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabili-
dade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 4 de 7
ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com
boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja a-
quele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liqui-
dez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do a-
cesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito
tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, página
359, Revista dos Tribunais, 2015).
Às pessoas naturais presume-se verdadeira a simples alegação
de insuficiência (§ 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil), apresen-
tada pelos autores às fls 219 e 220. Já quanto à pessoa jurídica, verifica-se
sua incapacidade financeira diante de seu encerramento (fls 222), que in-
clusive deu ensejo à desconsideração de sua personalidade para atrair E-
waldo e Rodrigo para o polo passivo desta ação.
2- Ação madura para julgamento antecipado nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dilação desnecessária.
Fatos suficientemente esclarecidos nas alegações e documentos disponíveis
nestes autos.
Cuida-se de pedido rescisório ajuizado em litisconsórcio ativo
pela empresa Diagonal Saneamento e Serviços Ltda, Ewaldo Muniz e Ro-
drigo Gomes Fraccari, sobre acórdão proferido nos autos da Apelação Cí-
vel no 0032864-37.2008.8.26.0576, da Colenda 4a Câmara de Direito Pú-
blico desta Corte, em que a Municipalidade de São José do Rio Preto plei-
teou o ressarcimento por danos causados ao erário, que assumiu débitos
trabalhistas da empresa-autora oriundos de contrato de serviço público.
Pois bem.
Não se afigura presente a hipótese rescisória prevista no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 5 de 7
966, inciso V, do Código de Processo Civil: violar manifestamente norma
jurídica.
E neste sentido andou bem, ainda, o novo Código quando
substitui, no permissivo da rescisória, a expressão violação de “literal
disposição de lei” (que sempre foi polêmica) por violação “manifesta”.
Doutrina e jurisprudência já se harmonizavam em torno do entendimento
de que, para o fim de cabimento da rescisória, “viola-se a lei não apenas
quando se afirma que a mesma não está em vigor, mas também quando se
decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, não só
quando há afronta direta ao preceito, mas também, quando ocorre exegese
induvidosamente errônea” (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito
Processual Civil, volume III, 49a Edição, página 855, Forense, 2016).
No caso em comento, os autores buscam simples rediscussão
da matéria, inexistentes os requisitos para o ajuizamento desta nos termos
do artigo 966 do Código de Processo Civil. Mas como ponderam Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a ação rescisória é mecanis-
mo de exceção no sistema jurídico, porque seu objetivo é apagar do mundo
jurídico a decisão acobertada pela autoridade da coisa julgada, em apa-
rente ofensa à CF 5o, XXXVI. Sendo instrumento de exceção, não pode ser
utilizado indiscriminadamente bem ampliativamente, fora dos casos ex-
pressos e enunciados em numerus clausus pelo CPC 966 (Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC - Lei 13.105/2015, 1a edição, 2a ti-
ragem, página 1919, Revista dos Tribunais, 2015).
De se destacar que o fundamento principal do pedido rescisó-
rio é a suposta afronta a julgamentos e não a artigos de lei. No mais, a dis-
tinção que os autores buscam traçar não passa de discordância com a inter-
pretação do julgador. Não houve violação da norma jurídica, mas sim a-
plicação de uma interpretação que não favoreceu a parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 6 de 7
Sobre o tema, Marcos Vinicius Rios: Mas se a sentença deu à
lei uma intepretação razoável, ainda que não a predominante, ou que di-
virja de outras dadas pela doutrina ou jurisprudência, não cabe rescisória.
Não basta ofensa à súmula ou jurisprudência dominante: é preciso que a
sentença seja incompatível com a norma jurídica, não podendo haver coe-
xistência lógica das duas coisas. Nesse sentido, a Súmula 343 do STF: “-
Não cabe ação rescisória se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais”. Essa súmula só se aplica se a interpretação
for controvertida, ou for razoável.
Não cabe a rescisória se, na época em que a decisão foi pro-
ferida, a matéria era controvertida, embora posteriormente a interpreta-
ção se tenha pacificado no sentido da tese do autor (Novo Curso de Di-
reito Processual Civil, volume 2, 5a edição, página 187, Saraiva, 2009).
Cumpre ressaltar que a ação rescisória não se destina a tornar
uma decisão mais justa, mas afastar eventual afronta direta e patente à
norma jurídica.
Ademais, nem se quer se afigura a hipótese de rescisão do ar-
tigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, inexistindo
erro de fato, razão pela qual se justifica o indeferimento da petição inicial e
a extinção da ação sem resolução do mérito.
Como explicitado no artigo 966, parágrafo 1o do Código de
Processo Civil, equivalente ao artigo 485, § 1o e 2o, do Código de Processo
Civil de 1973, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir um
fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente o-
corrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não repre-
sente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
Esclarecem Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas que o erro de fato consiste em admitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Rescisória no 2269803-91.2019.8.26.0000 - Voto no 28270 Página 7 de 7
como existente um fato inexistente ou considerar inexistente um fato con-
siste efetivamente ocorrido. E acrescentam, caracteriza-se, portanto,
quando o magistrado desconsidera elemento fático que influencia direta-
mente na conclusão do processo, afastando a decisão da verdade emer-
gente dos autos (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
página 2155, Revista dos Tribunais, 2015).
As provas a fls 582/1102 e 1232/1351 dos autos originários
que traziam os danos sofridos pela Administração eram pontos contro-
vertidos pelas partes e foram objeto de apreciação jurisdicional completa
pelo julgador. Não se trata de erro evidente sobre os fatos, mas de valora-
ção do conteúdo probatório que não favoreceu os autores.
Por meu voto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a ação
rescisória nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil.
Sem honorários, haja vista a não integração da requerida ao
polo passivo desta demanda.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator